Tribunal: TJSP
Processo: 1507181-97.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Tribunal do Júri – Homicídio duplamente qualificado, fraude processual e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Apelação defensiva – Preliminar pelo uso de algemas durante a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri – Inocorrência – Violação ao artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal – Mácula processual não verificada – Nulidades processuais não configuradas –

Ementa:
Tribunal do Júri – Homicídio duplamente qualificado, fraude processual e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Apelação defensiva – Preliminar pelo uso de algemas durante a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri – Inocorrência – Violação ao artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal – Mácula processual não verificada – Nulidades processuais não configuradas – Rejeição da matéria preliminar – Julgamento manifestamente contrário à prova dos autos – Inocorrência – Condenação inarredável, face à soberania do Tribunal Popular e à prova amealhada aos autos – Pleito de afastamento das qualificadoras – Inviabilidade – Dosimetria penal – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção das práticas delitivas – Sentença mantida – Recurso desprovido.